Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-34.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701680-34.2019.8.07.0004 RECORRENTE: JOSE LEONEL SILVA PEREIRA RECORRIDO: AZIZI CHAHINE, ZARIFA CHAHINE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. NULIDADE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETORNO. STATUS QUO ANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. QUANTIA PAGA. IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A declaração prestada pela parte, de insuficiência de recursos para custeio do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (artigo 5o, LXXIV da CF/88 99 § 3o do Código de Processo Civil), gera presunção relativa, assistindo à parte contrária requerer a revogação do benefício (artigo 100 do Código de Processo Civil). 2. A alegada hipossuficiência de recursos do espólio deve ser analisada em relação ao valor do patrimônio que o compõe. 3. Evidencia-se descabido o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça quando verificado que o acervo inventariável é composto por bens de alto valor e não há prova quanto à existência de débitos em montante superior à avaliação do patrimônio listado. 4. Uma vez declarada nula a avença, deve o vendedor restituir todos os valores que recebeu do comprador e este, por sua vez, deve devolver o imóvel àquele, como meio de assegurar o "status quo ante", sob pena de caracterizar-se o enriquecimento sem causa. 5. Não se configura hipótese de inovação recursal o pleito de devolução da posse do imóvel, uma vez que a anulação de contrato de cessão de direitos de imóvel impõe a sua devolução, em razão da natureza dúplice das ações possessórias. 6. Havendo sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de suas vitórias e derrotas na demanda. 7. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes. 8. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido. 9. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1.022 e 1.024, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.219 do Código Civil, sustentando o reconhecimento do direito de retenção pelas benfeitorias realizadas e não pagas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, 1.022 e 1.024, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1853650/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 7/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 1.219 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “No que se refere às benfeitorias, como não houve pedido expresso na inicial do presente feito e o embargante já ajuizou a ação própria para tal desiderato, conforme anunciou na petição de ID 26359545 o manejo do processo no 0706144-33.2021.8.07.0004, que tramita na 1a Vara Cível do Gama, razão pela qual a retenção de benfeitorias deverá ser apreciada naquele feito, assim como assiste ao embargante a possibilidade de pleitear antecipação de tutela perante aquele Juízo, uma vez que nos presentes autos apenas discutiu-se a rescisão do contrato, face à sua nulidade e a determinação do retorno ao status quo ante.” (ID 27779545 - Pág. 5). Desse modo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1516545/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010